Tribunal: TCU
Processo: 014.127/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que apreciou tomada de contas especial e julgou irregulares as contas dos responsáveis, com débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 13914/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhes provimento, mantendo inalterados os termos do acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência aos recorrentes.